Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-48.2019.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002822-48.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE FERREIRA DE MACEDO - CPF: 024.384.641-00 (APELANTE), MAGNO BORGES PAULINO - CPF: 006.850.911-12 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MAILOR ELIGIER AVANCINI - CPF: 061.812.331-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO IMPEDEM REDUÇÃO DA PENA – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

2. Demonstrado nos autos que os indivíduos perpetravam de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, conclui-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Ainda que se trate de réus primários e de bons antecedentes, mantida a pena de 5 anos de reclusão, deve ser conservado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mailor Eligier Avancini
e
Janete Ferreira de Macedo,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaratã do Norte, nos autos da ação penal registrada sob n. 2822-48.2019.811.0087, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa dos acusados, requereu a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Se vier a ser vencido em tal tese, pugna ao menos a aplicação da causa especial diminutiva da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime prisional para o aberto. (Id. 184138725).

As contrarrazoes ministeriais são pelo desprovimento do recurso, em parecer, igualmente opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 191108690):

“Ementa: Recursos de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para o delito de uso. Impossibilidade. Traficância devidamente comprovada. Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Improcedência. Provas coligidas que demonstram que os acusados se dedicam, habitualmente, ao tráfico. Regime semiaberto.
Pelo improvimento dos recursos”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) FATO 1:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22/07/2019, por volta das 11h58min, na residência localizada na Rua Castanheira, s/n°, bairro Dama de Ouro, na cidade de Novo Mundo-MT, os denunciados
JANETE FERREIRA MACEDO e MAILOR ELIGIER AVANCINI,
com consciência e vontade, associaram-se para o fim de específico de praticar o crime de tráfico de entorpecentes no Município de Novo Mundo/MT.

FATO 2:

Consta ainda do vertente caderno policial, que na mesma hora e lugar acima mencionados, os denunciados
JANETE FERREIRA MACEDO e MAILOR ELIGIER AVANCINI,
com consciência e vontade, guardavam e/ou mantinham em depósito, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, bem como 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) papel com anotações referentes as dívidas de drogas, tudo a indicar a traficância no Município de Novo Mundo/MT.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, uma vez que, após, várias investigações, restou evidenciado a prática reiterada de comercialização ilegal de entorpecentes praticada, de forma associada, por
JANETE FERREIRA MACEDO e MAILOR ELIGIER AVANCINI.

No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram no interior da residência 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, bem como 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) papel com anotações referentes as dívidas de drogas, tudo a indicar a preparação e comercialização de entorpecentes na Cidade de Novo Mundo/MT.

Com isso, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas de praxe.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
JANETE FERREIRA MACEDO e MAILOR ELIGIER AVANCINI
como incursa nas penas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06,
e requer que, autuada e recebida a presente denúncia, seja instaurado devido processo legal, bem como sejam os denunciados notificados para apresentarem defesas preliminares e seguido os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, os apelantes insurgiram perante este juízo
ad quem
, sustentando, que são usuários de droga, de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 184138669), Boletim de Ocorrência (ID n° 184138669), Laudo de Constatação Provisório (ID n° 184138669); Termo de Apreensão (ID n° 184138669) e; pelo Laudo Definitivo (ID n° 184138670)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

No tocante à autoria, conquanto a defesa sustente pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, como muito bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“Acerca dos depoimentos testemunhais, em particular, convém destacar, inicialmente, as declarações das testemunhas
Adenilson Alves Matos
e
Nilson Tanajura Rodrigues
, Policiais Civis responsáveis pelas Prisões em Flagrante dos apelantes, os quais, relataram, em um só tom, o seguinte na fase extrajudicial:

“QUE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, PROCESSO SOB O N° 2050- 85.2019.811.0087, CÓDIGO PROCESSUAL SOB O N° 123892, EXPEDIDO PELO JUÍZO DESTA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT; QUE A EQUIPE POLICIAL INICIOU O CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO MANDADO ACIMA CITADO, NA RUA DAS CASTANHEIRAS S/N, BAIRRO DAMA DE OURO, NOVO MUNDO-MT, EM DESFAVOR DE MAYLON ELIGIER E JANETE FERREIRA DE MACEDO; QUE A EQUIPE DE INVESTIGADORES AO DAR INICIO A REFERIDA BUSCA,
FORAM ENCONTRADO NO INTERIOR DA RESIDENCIA UMA PORÇAO DE SUBSTANCIA, ANALOGO A PASTA BASE, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,6 GRAMAS; QUE AINDA FOI ENCONTRADO DUAS BALANÇAS DE PRECISAO, SENDO UMA BALANÇA DE PEQUENA DA MARCA XTRAD, E OUTRA GRANDE DA MARCA PDO, UMA AMPOLA DE BUTILBROMETO, UMA CELULAR DA MARCA SANSUMG, DE COR DOURADA, IMEI 1: 35474308082014201, NEI 2: 354 08082014001, UM CELULAR, MARCA SANSUMG, COR PRATA, IMEI: 353114/09522242/01, IMEI 353115/09/522242/7; UM CELULAR SANSUMG, DE COR PRETA, IMEI: 353782/10/107917/2; QUE AINDA FOI ENCONTRADO UM PAPEL COM ANOTA- ÇÕES REFERENTE A DIVIDAS DE DROGAS (QUE FOI ROUBADA)”
(ID n° 184138669).

Reforçando tudo o que havia dito na Delegacia de Polí- cia, o Policial Civil
Nilson Tanajura Rodrigues
declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que no dia dos fatos ele e demais Investigadores de Polícia foram até a residência dos apelantes cumprir um Mandado de Busca e Apreensão. Disse a testemunha, ademais, que, no local, foram localizadas substância entorpecente, no armário da cozinha, duas balanças de precisão, alguns celulares e um papel com anotações sobre dívidas de drogas. Nilson relatou, ainda, que a equipe policial tinha informações de que os recorrentes estavam guardando substância entorpecente em um pasto, localizado em frente à residência e, em vista disso, foram até o lugar informado, encontrando somente alguns galhos no chão que, segundo o policial, indicava que os recorrentes realmente haviam escondido algo ali. Afirmou o Policial Civil, também, que já tinha conhecimento de diversas ocorrências envolvendo os apelantes no crime tráfico de drogas e, inclusive, recebeu várias denúncias de que na residência dos recorrentes funcionava uma boca de fumo. Por fim, asseverou que não foi encontrado ouro durante as buscas. Confira-se, trechos de seu depoimento judicial:

“(...) A gente foi fazer um cumprimento de mandado de busca apreensão na residência do Senhor Mailor e da Senhora Janete, no município de Novo Mundo/MT, a agente foi com uma equipe da IP completa, com apoio também dos investigadores da regional e investigadores da municipal. Os investigadores da municipal fizeram dentro da residência e parte dos investigadores da municipal realizaram em torno da casa por que é um local bem complexo la e ainda a gente teve informações que eles estavam guardando droga no pasto da frente, a gente fez buscas no pasto inclusive eu participei das buscas no pasto para ver se tinha droga escondida e achamos galhos no chão que indicava que tinha sido utilizado sim para esconder, e os policias que fizeram busca dentro da residência localizaram substâncias, acho que foi no armário da cozinha, duas balanças de precisão, alguns celulares e um papel com anotações que dizia sobre dívidas de drogas que teriam sido furtadas e essas drogas teriam sido roubadas. (...)
A gente tinha várias ocorrências anteriores sempre com o Mailor envolvido nas ocorrências sempre acusado de tráfico com envolvimento no tráfico de drogas, teve uma ocasião que os PM fizeram umas apreensões quando ele morava com o pai dele e vários outros boletins de ocorrência que a gente via que tinha ligação. (...) também havia pessoas que falavam que aquele ponto seria de tráfico de drogas
. (...) Pergunta: Você viu ou ouviu alguém falar que tinha visto ou se realmente tinha ouro lá? Resposta: Não. (...) Lá é uma residência bem pequena uma meia água daria de ver se tivesse escondendo alguma coisa (...)”. (ID n. 184138696).

Na mesma oportunidade foi ouvida, também, a testemunha
Adenilson Alves Matos
que, de igual modo, declarou o seguinte:

“(...)
Essa diligência foi um mandado de busca, a gente foi la com apoio do pessoal da regional, nos deslocamos até Novo Mundo/ MT, na residência dele que residia com essa Janete e la salvo engano encontramos uma balança, bilhete, ampola e uma porção de droga, não me lembro do que era. Pergunta: Você viu ouro lá? Resposta: Não (...)”

(...)

Quando interrogada na Delegacia de Polícia, a apelante
Janete
declarou, em apertada síntese,
que não é usuária de droga
; que não tinha conhecimento de que havia substância entorpecente em sua residência; que não fez as anotações acerca da dívida de droga e que a letra não é sua, bem como que a balança de precisão apreendida pertencia a seu esposo Mailor, o qual trabalhava no garimpo e utilizava a balança para pesar ouro.
Por outro lado, em juízo, a recorrente afirmou que a balança maior de precisão era sua e que a menor era de seu companheiro que a utilizava para pesar ouro. Disse a apelante, ademais, que no momento em que foram abordados pela polícia, Mailor estava com ouro para vender. Por fim, asseverou que não sabia da existência de nenhum papel contendo anotações de dívidas de droga e, inclusive, não lhe “mostraram papel nenhum na delegacia”.

Como se observa, existem diversas contradições nos interrogatórios prestado pela recorrente na Delegacia de Polícia e, depois, perante a autoridade judiciária. Além disso, em que pese a apelante tenha afirmado que no momento da abordagem policial ela e seu companheiro estavam na posse de ouro e que estavam indo vendê-lo, os Policiais Civis afirmaram em juízo que não foi encontrado nenhum ouro com os recorrentes, tampouco na residência.

Por sua vez, o recorrente
Mailor
negou a prática delitiva, nas duas oportunidades em que foi ouvido, acrescentando, em juízo, que as duas balanças de precisão eram suas.

Não há de se olvidar, ainda, que foram apreendidos, na residência dos apelantes,
01 (uma) porção de substância análoga a pasta base
,
02 (duas) balanças de precisão
e
01 (um) papel com anotações referentes as dívidas de drogas
(ID n° 184138669), circunstâncias que, a toda evidência, demonstram a prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoviam tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância, torna inviável a edição de sentença absolutória, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento extrajudicial da corré e à confissão deduzida pelo apelante sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;”
(N.U 0008486-84.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2024).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Do tráfico privilegiado

Por outro lado, a Defesa dos apelantes requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento, em síntese, de que os sentenciados não se dedicam à prática reiterada do crime de tráfico de drogas além de não ostentarem maus antecedentes, motivo pelo qual estariam presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Após análise das provas contidas nos autos, entendo que não assiste razão a Defesa.

Inicialmente, é insofismável mencionar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. (...)

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se configura naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento, e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, entendo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que os acusados são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão e as provas coligidas ao feito não deixam dúvidas de que eles praticavam o tráfico de drogas reiteradamente.

Com efeito, os depoimentos dos Policiais Civis responsáveis pelas prisões dos apelantes foram unânimes ao afirmarem que, de muito tempo, recebiam informações dando conta de que os acusados estavam envolvidos com o tráfico de drogas e, inclusive, a residência onde ambos moravam era considerada uma “boca de fumo”.

Além do mais, impende destacar que na casa dos acusados foi apreendida
um papel contendo anotações referentes ao comércio de drogas
. O que demonstra, inequivocamente, que a comercialização de entorpecentes não foi algo ocasional.

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que os apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão e pelas declarações das testemunhas, o que confirma a dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Modificação do regime prisional

Estando os apelados condenados à pena definitiva de 5 anos de reclusão, não sendo reincidente, bem como não tendo sido considerada desfavorável nenhuma circunstância judicial (art. 59 do CP), entendo adequada a fixação do regime semiaberto, em observância dos critérios estabelecidos no artigo 33 § 2º, “b” e § 3º do Código Penal, consoante fundamentado na sentença atacada.

Nesse sentido:

“(...) 4. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, sobretudo quando favoráveis as circunstâncias judiciais
” (TJMG - APR: 10607080471503001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 21.5.2020, Data de Publicação: 25.5.2020).

A fixação do regime prisional aberto, aliás, se mostra incompatível com a regra contida no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante tais fundamentos, mantenho o regime de cumprimento de pena imposto na sentença.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024